Tribunal: STF
Processo: AI 646392
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
   Decisão recorrida extraordinariamente. Mandado de segurança.
   Decisão monocrática. 3. Recurso para o Órgão Colegiado. Não
   esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula 281/STF. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.